Tribunal: TJDFT
Processo: 0737361-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTRIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Consoante o disposto no art. 223 do Código de Processo Civil, decorrido “o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”.
2. No caso em exame, considerando que o executado, ora agravante, deixou de exercer, a tempo e modo oportunos, a faculdade de impugnar a decisão que deferiu a penhora de verbas de natureza alimentar, operou-se a preclusão da pretensão relativa à desconstituição da constrição judicial. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.